Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017525-63.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017525-63.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
Número do Protocolo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a decisão liminar que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017525-63.2021.8.11.0000, oriundo da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, proposto pelas agravantes em face de seus credores, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para “determinar a suspensão do processamento das ações de despejo ajuizadas em desfavor das recuperandas do Grupo Colombo, e, caso a medida de liminar de despejo já tenha sido efetivada no caso, que seja revertida para reintegrá-las na posse do imóvel em questão” (cf. Id. no 110068996).
As embargantes sustentam a omissão da decisão embargada em relação à pretensão de extensão dos efeitos da medida de liminar às ações ajuizadas em face de seus coobrigados e avalistas, argumentando que, “se acaso não forem suspensas as ações de ajuizadas em desfavor dos coobrigados/avalistas em razão de dívidas contraídas pelo Grupo Colombo, as medidas poderão surtir efeitos nefastos, já que atrapalharão e colocarão em xeque toda a lógica econômico-financeira que se busca atingir com o próprio processo de recuperação judicial. Sendo assim, inexistem motivos aptos a não estender os efeitos da liminar deferida no que diz respeito às ações ajuizadas em desfavor dos coobrigados das Recuperandas, a uma, pois, em momento pretérito, de forma liminar, já havia assim entendido o próprio d. Juízo a quo, seguido do entendimento já perfilhado por este e. TJ/MT, e, a duas, pois a retomada de referidas ações representará o estrangulamento da atividade empresarial”.
Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanada a omissão indicada, seja determinado que “os efeitos da liminar já deferida também (sirvam) para suspender, até a realização da AGC, as ações manejadas contra os coobrigados/avalistas do Grupo Colombo” (cf. Id. no 110603954).
É o breve relatório.
O pilar argumentativo em que se escora o pedido de tutela de urgência recursal deduzido nos autos é, em essência, a alegação de que “os pontos comerciais objeto dos contratos de locação celebrados pelas recuperandas (ora agravantes) constituem (...) elemento central; o mais importante ativo de toda a sua atividade. Retirar-lhes, abruptamente, o ponto de venda de suas mercadorias, significa, inexoravelmente, tolhê-las da possibilidade de soerguimento”, não só porque é o tema em torno do qual gira a argumentação vista no tópico recursal “IV. Da Necessária Concessão de Efeito Ativo” (cf. Id. no 103755475 - pág. 15), mas também porque ele é o único argumento devotado a convencer da urgência agônica a justificar a imediata antecipação dos efeitos da pretensão recursal, e, assim sendo, não obstante a menção à situação das ações propostas contra “coobrigados/avalista” ao final do pedido de antecipação da tutela recursal (“suspensão das ações de despejo ajuizadas em desfavor do Grupo Colombo e, para os casos em que já houve o despejo, com o restabelecimento dos respectivos contratos, com a consequente ‘devolução’ da posse dos imóveis às agravantes, sem prejuízo das ações ajuizadas contra seus coobrigados/avalistas” - grifei - cf. Id. no 103755475 - pág. 21), leitura/interpretação sistemática das razões expostas pelas agravantes conduz à conclusão de que o pedido liminar diz respeito especificamente à suspensão das ações de despejo envolvendo imóveis vitais ao desenvolvimento da atividade empresarial das recuperandas, e, nessa perspectiva, uma vez que a decisão embargada reconheceu, em caráter precário, a “essencialidade dos imóveis onde estão localizados os pontos de venda e/ou estoques das recuperandas para o desempenho e continuidade das atividades empresariais por elas desenvolvidas no varejo de vestuário”, e concluiu que seria “prudente e razoável que as ações de despejo visando as lojas ou armazéns das recuperandas continuem sobrestadas até, ao menos, o julgamento do mérito pelo colegiado”, não há omissão alguma a ser sanada por esta via recursal.
Ressalvo, em todo caso, que, além de não ser concretamente demonstrada o perigo de dano indispensável à concessão da tutela de urgência, já que não há indicação precisa da existência de ação de despejo proposta somente em desfavor de um coobrigado/avalista e que, por óbvio, envolva bem essencial à atividade das recuperandas, ao menos à primeira vista, a tese recursal nesse ponto vai de encontro à Súmula no 581 do STJ, que reza que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, e, conquanto o art. 49, §2o, da Lei no 11.101/2005 admita a disposição de garantias, avais e demais condições originalmente contratadas, mesmo que prestada pelos sócios ou qualquer outros coobrigados, isso só vale após ser deliberado e aceito pelos interessados na AGC. Ou seja, por ora, considerando que o deferimento da RJ da devedora principal não afasta a responsabilidade dos codevedores, não aparenta ser provável o êxito da pretensão recursal no que toca à “suspensão das (...) ações ajuizadas contra seus coobrigados/avalistas”.
Portanto, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se as partes para fins de ciência da decisão e, após, à conclusão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator